Tribunal: TJPA
Processo: 0800555-53.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800555-53.2022.8.14.0064

APELANTE: GLAYDSON PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800555-53.2022.8.14.0064

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU/PA

APELANTE: GLAYDSON PINHEIRO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVAS NOS AUTOS EVIDENCIAM QUE A VÍTIMA FICOU INCAPACITADA PERMANENTEMENTE PARA O TRABALHO.
DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA FRAÇÃO DE 1/6 AO DOSAR A PENA-BASE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Glaydson Pinheiro da Silva contra Sentença que o condenou à pena de 04 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial Semiaberto.

2. Suscita a desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza leve.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (I) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve; (II) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social, motivos e consequências do crime observaram fundamentação idônea e concreta.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A tentativa de desclassificação para lesão corporal leve não se sustenta, pois restou suficientemente comprovado, por meio da prova documental e oral colhida em juízo, que a vítima ficou incapacitada permanentemente para o trabalho.

5. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com base no conjunto probatório consistente e harmônico, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

6. Resta justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social, motivos e consequências do crime), até porque, basta que haja apenas uma circunstância judicial negativa, para que a pena-base possa ser afastada do grau mínimo.

7. Quanto ao percentual como critério para valoração de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena discorro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso conhecido e desprovido, porém de ofício alterou-se a pena definitiva para
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime Aberto.

Teses de Julgamento:
"1. É incabível a desclassificação para lesão corporal leve quando comprovada, por meio da prova oral, a incapacidade da vítima para suas atividades habituais; 2.
Pena-base devidamente fundamentada, valorando negativamente os vetores da conduta, motivos e consequências do crime”.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento,
porém de ofício alterar a pena definitiva do apelante
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GLAYDSON PINHEIRO DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA
(ID nº 29109977) que condenou igualmente ao ora apelante à pena de
0
4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime Semiaberto.

Narrou a denúncia
(fls. 147/151, ID nº 29109911), que no dia 28/07/2022, por volta das 09:00 horas, na zona rural de Viseu, a vítima MIZAEL SOUSA DA SILVA, deixou uma gaiola, com um passarinho em seu interior, pendurada na cerca da residência de sua genitora, MARIA ZULEIDE, em seguida saiu para comprar feijão, porém, ao retornar notou que a gaiola não estava no local que havia deixado, momento em que perguntou a sua companheira, JACI, sobre a referida gaiola, a qual informou que o nacional, vulgarmente conhecido como “GUINGO”, ora denunciado, havia levado para si.

Diante disso, MIZAEL pediu ao seu colega, o nacional conhecido como “LICO”, para que o levasse até a residência de “GUINGO” e ao chegar ao local, o questionou sobre a sua gaiola e o passarinho, tendo o denunciado respondido com os seguintes textuais: “PASSARINHO? PERAI QUE VOU BUSCAR TEU PASSARINHO”, momento em que retornou do interior de sua residência na posse de uma arma de fogo caseira, a qual utilizou para efetuar um disparo na região de sua perna, ocasião em que foi socorrido pelo seu colega “LICO”, o qual o ajudou a subir na motocicleta para que pudessem se evadir do local.

No momento da fuga, “GUINGO” tentou persegui-los com uma arma branca, tipo facão, porém “LICO” acelerou para não serem alcançados pelo denunciado.

A vítima ficou durante 23 (vinte e três) dias internado no Hospital Regional do município de Capanema/PA, onde realizou 04 (quatro) procedimentos cirúrgicos, recebendo alta somente no dia 13/08/2022, porém não consegue andar por conta própria e ainda sente muitas dores. Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, II c/c 14, II, do Código Penal,

Na sentença
(fls. 253/262, ID nº 29109977), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o acusado pelo crime de lesão corporal de natureza grave, conforme previsão do artigo 129, §2º, I, II e IV, do Código Penal).

Em razões recursais
(fls. 278/283, ID nº 29109982), o recorrente pugnou
pela desclassificação para o delito de lesão corporal de natureza leve, uma vez que não ficou demonstrado a incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade permanente, subsidiariamente, requereu o direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 286/293, ID nº 29109985), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 299/305, ID nº 33175724), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

O apelante requer que se desclassifique o crime para lesão corporal leve, pois, afirma que não restou demonstrado que a lesão resultou em incapacidade permanente, havendo contradição entre os laudos médicos constantes dos autos, devendo-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo.

Sem razão o apelante e desprovidos de fundamentos seus argumentos.

Tem-se, no caso dos autos, que o laudo de exame de corpo de delito, realizado em 01/05/2023, nove meses após e o fato ocorrido em 28/07/2022, constatou as sequelas típicas da conduta imputada ao apelante, conforme transcrição quesito sétimo:
“Resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade permanente? (x) SIM ( ) NÃO. Em caso afirmativo, fundamentar tal conclusão: paciente apresentará dificuldades para sustentar-se e deambular."

O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e imparcial, com observância dos requisitos legais, constitui prova técnica de elevado valor probatório. Ademais, foi realizado em momento temporal adequado para aferir as sequelas permanentes deixadas pela lesão, nove meses após o fato, quando já era possível verificar o caráter definitivo dos danos.

Assim, o laudo de exame de corpo de delito, é prova válida de que a vítima apresenta enfermidade incurável ou incapacidade permanente para o trabalho pois apresenta dificuldade para deambular e sustentar-se.

Ao depor em juízo, dois anos após o fato, a vítima informou que ficou impossibilitada de trabalhar e ainda tem platina na perna, sendo visíveis as cicatrizes decorrentes da lesão praticada pelo apelante.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DEBILIDADE PERMANENTE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO
. (...) 3. O exame de corpo de delito, aliado à prova testemunhal, é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal grave, caracterizada pela debilidade permanente em razão da perda parcial do dedo da vítima, inviabilizando a desclassificação para lesão leve e a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003755220228140059 30683078, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Quanto a alegação de contrariedade entre o Boletim Médico e o Laudo de exame de corpo de delito, discorro que o Boletim Médico foi realizado logo após a internação hospitalar da vítima, possuindo natureza e finalidade distintas do exame de corpo de delito, buscando o atendimento médico-hospitalar emergencial, enquanto o laudo constata a lesão e sua consequência para fins de persecução criminal, ou seja, se complementam e não contradizem.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o exame de corpo de delito, quando conclusivo e fundamentado, prevalece sobre documentos médicos de outra natureza, especialmente quando realizado em momento apropriado para aferir as sequelas definitivas. Nesse sentido, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
quando a prova técnica é clara e inequívoca.

Dessa forma, a tipificação no art. 129, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal é absolutamente correta e encontra-se amparada em robusto conjunto probatório, não havendo qualquer fundamento para a pretendida desclassificação.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, quais sejam
conduta social, motivos e consequências do crime
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
não acolho
o pedido da Defesa, no entanto, de ofício, altero o percentual para valorar a pena-base, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Quanto a
conduta social
, foi devidamente valorada, pelo fato de o paciente possuir fama de valente e de agredir pessoas.

De igual modo,

os
motivos do crime
foram valorados negativamente,

pois o acusado praticou o fato diante da ida da vítima em busca de seu pássaro, que foi levado sem autorização pelo acusado, portanto, a vítima tinha todo o direito de exigir a devolução e a contrariedade do acusado com a exigência da vítima em solicitar o animal entremeia a torpeza e a futilidade.

Já as
consequências do crime
foram devidamente valoradas, pois a vítima tem problemas até hoje, ficou com lesões aparentes e com dificuldades para trabalhar.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de três circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante (conduta social, motivos e consequências do crime), com base no livre convencimento motivado, porém devido ao erro na fração, o apelante faz jus à nova dosimetria da pena.

Dito isto, constato que não foi aplicada a fração de 1/6 ao dosar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, razão pela qual altero de ofício a dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de três circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, a que torno concreta e definitiva, em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição de pena.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido cometido por violência e grave ameaça, da mesma forma, não cabe a substituição condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da Sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, porém de ofício alterou-se a pena definitiva do apelante para
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime Aberto.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026